Tribunal: STF
Processo: ARE 1442991
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUFICIÊNCIA DE PROFESSORES. JORNADAS DE TRABALHO EXCEDENTES NAS UNIDADES DE ENSINO ESTADUAIS EM COMARCA DO RIO GRANDE DO NORTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRONOGRAMA DE ANO LETIVO COM INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO HABILITADOS PARA AS DISCIPLINAS NECESSÁRIAS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da política pública voltada à educação, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    2. Conforme o decidido na ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que fui Redator para o acórdão, Plenário, DJe 05.08.2019, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo já previsto e expresso na Constituição Federal.



    3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    4. Quanto à controvérsia sobre a indisponibilidade orçamentária levantada na interposição do apelo extremo, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.